Tribunal: TJSP
Processo: 1007919-17.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007919-17.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ESTELITO DE SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 1007919-17.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto -
Voto no 28.146-RG.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1007919-17.2018.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: ESTELITO DE SOUZA SILVA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 5a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: LINCOLN AUGUSTO CASCONI
VOTO No 28.146
Embargos
de
Declaração
em
Apelação Cível.
Prestação
de
serviços
bancários.

Julgamento
promovido com base nas provas, sendo rejeitada pelo
colegiado a pretensão reparatória do autor. Acórdão que
não
se
mostra
omisso
ou
contraditório.
Inadmissibilidade da via eleita, impondo-se a rejeição
dos embargos declaratórios.
Trata-se de tempestivos embargos de declaração
opostos ao v.Acórdão de fls. 174/181, que deu provimento ao
recurso principal para julgar improcedente a ação, prejudicado o
exame do recurso adesivo.
Em
síntese,
e
com
o
escopo
de
prequestionamento, o embargante alega omissão e contradição no
exame das provas produzidas, a despeito do reconhecimento da
incidência do CDC. Afirma que o Banco não se desincumbiu do
ônus da prova quanto à excludente de responsabilidade,
especialmente se considerada a unilateralidade dos documentos
juntados. Afirma que o Banco se limitou a defender que as
transações foram realizadas mediante utilização do cartão com chip
e senha pessoal, porém, sequer identificou em quais agências,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 1007919-17.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto -
Voto no 28.146-RG.
terminais e horários, as transações foram efetuadas. Discorre sobre a
banalidade das práticas ilícitas dessa natureza, mediante clonagem
de cartões e que o Banco possui mecanismo para evita-las, devendo,
no caso concreto, indenizar o autor, que sofreu prejuízo patrimonial.
É o relatório.
A finalidade dos embargos de declaração é
elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
que foram devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de apelação.
Não há omissão ou contradição no V. Acórdão.
Conforme
expressamente
assentado
no
julgamento, de acordo com a Súmula 297 do STJ, o Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras e, nos
termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
No caso dos autos, no entanto, conforme
pontuado, foi evidenciada a culpa exclusiva do consumidor pelo
evento danoso, causa excludente de responsabilidade do fornecedor,
nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, pois o próprio autor/embargante
admite ter perdido os documentos e o cartão da poupança (ou foi
vítima de furto), sendo certo que, apenas em momento ulterior (3 de
julho de 2017), foi que tomou conhecimento de saques em sua conta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 1007919-17.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto -
Voto no 28.146-RG.
tudo de modo a denotar que tais operações foram realizadas por meio
do uso do cartão com chip e emprego da senha pessoal.
Conforme também salientado no julgamento, no
período em que os saques ocorreram, o cartão não estava bloqueado.
Eis a propósito, excerto do V. Acórdão:
Malgrado a sequência dos saques e os valores retirados da
conta do autor, o certo é que não havia como o Banco detectar que
se tratava de fraude. Veja-se que o próprio autor somente no dia 1o
de junho de 2017 constatou a perda de documentos pessoais e do
cartão do Banco.
Tendo em vista os saques promovidos, compatíveis com o
perfil do cliente, não se pode falar que o uso do cartão foi anômalo
e discrepante, de tal modo que não se poderia exigir conduta
diversa da instituição financeira; ou seja, as transações foram
aprovadas em quadro de aparente coerência com o uso regular do
cartão.
Está provado, pois, que o autor se descuidou (ou foi vítima
de furto), na guarda do cartão, possibilitando que terceiro
conhecesse dos dados pessoais (senha).
No caso, imperioso reconhecer que o réu/apelante
desincumbiu-se do ônus da prova da excludente de
responsabilidade, dada a ação criminosa de terceiro não
identificado.
Não houve defeito na prestação dos serviços, porque o
cliente dispunha de saldo e, repita-se, as transações não destoaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Embargos de Declaração Cível no 1007919-17.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto -
Voto no 28.146-RG.
do que ordinariamente ocorria na conta.
Houve demora na comunicação do Banco, pois o próprio
autor somente percebeu a subtração dos documentos e do cartão
após a ocorrência dos saques e depois de ser informado da sua
localização.
Subsiste, como decidido na espécie, a culpa
exclusiva do consumidor (dada a confessada perda/furto dos
documentos pessoais e do cartão e da própria senha), como fator
preponderante a afastar a responsabilidade do Banco.
O julgamento se fez com apoio nas provas.
Como se vê, o v.Acórdão não padece dos vícios
de omissão e contradição que foram apontados nos embargos
declaratórios,
revelando-se,
destarte,
em
seu
bojo,
mero
inconformismo em relação ao resultado o julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que não se
pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração, “(...) que
se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a. ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA
que nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida,
mas que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Embargos de Declaração Cível no 1007919-17.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto -
Voto no 28.146-RG.
De mais a mais, o egrégio Superior Tribunal de
Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de declaração
para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a que
foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de
09.08.99, p. 169).
Quanto ao pedido de prequestionamento, não se
exige enumeração ou intepretação expressa de dispositivos legais ou
constitucionais, pois para que se tenha configurado tal pressuposto
basta que o Tribunal de origem tenha debatido e decidido a questão
federal ou constitucional controvertida, o que efetivamente ocorreu
no caso concreto dos autos.
É
tranquilo,
ademais,
o
entendimento
jurisprudencial, inclusive dos Tribunais Superiores, no sentido de
que o requisito do prequestionamento se satisfaz apenas e tão-
somente com a discussão, no julgado, dos temas relacionados aos
dispositivos legais invocados, sem necessidade de que se faça alusão
à respectiva expressão numérica dos artigos de Lei.
Acrescenta-se, nesse sentido, o “descabimento do
chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação
jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o
enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'” (STJ - REsp
1584404/SP - rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a Turma,
DJe 27/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Embargos de Declaração Cível no 1007919-17.2018.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto -
Voto no 28.146-RG.
Para se ter a matéria como prequestionada, com a
finalidade de interposição do recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que
se pretende por ele regulada, tenha sido versada” (Resp no 1871, Rel. Min.
EDUARDO RIBEIRO, julgado em 23 de abril de 1990).
Ante o exposto, por meu voto, rejeito os
aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator